Tribunal: TJDFT
Processo: 0748260-23.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0748260-23.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANNA FLAVIA RIBEIRO ARAUJO MAMEDE ALVARENGA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto no bojo de ação anulatória de auto de infração de trânsito, no qual uma das teses defendidas pela autora é a ocorrência da prescrição. Segundo a requerente, com base na Resolução 182/2005 do Contran, o último ato interruptivo teria se dado no dia 12/01/2012, data em que ela teria sido cientificada da instauração do processo administrativo. Assim, na sua visão, teria se consumado a prescrição da pretensão punitiva, já que a notificação quanto ao término do processo administrativo fora redigida apenas no dia 24/09/2018. O deslinde da controvérsia passa necessariamente pela análise da incidência ou não dos marcos interruptivos da prescrição, nos moldes do art. 2o da Lei 9.873/99. Entretanto, tal discussão (aplicabilidade ou não da Lei 9.873/99 no âmbito dos processos administrativos do Distrito Federal) será dirimida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0700119-16.2020.8.07.9000, no qual se discute a incidência ou não de norma desta lei no âmbito do Distrito Federal. Assim, em atenção às considerações supracitadas, determino o sobrestamento do feito até a deliberação pela Presidência da TUJ, a fim de evitar decisões contraditórias. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito